Tribunal: TJMT
Processo: 1019625-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019625-20.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), JOHANER LUCAS BRITO DO NASCIMENTO - CPF: 063.679.951-45 (EMBARGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMINIO CHAPADA DAS PAINEIRAS - CNPJ: 42.035.414/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE VÍCIOS OCULTOS DE CONSTRUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DANOS NA ESTRUTURA DO BANHEIRO DO APARTAMENTO – RISCO DE DESABAMENTO - VÍCIOS CONSTRUTIVOS COMPROVADOS - NECESSIDADE DE REPARAÇÃO JUSTIFICADA – ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Reparação por Danos Morais c/c Indenização por Danos Materiais em Decorrência de Vícios Ocultos de Construção”
(Proc. no 1018073-91.2023.8.11.0041), ajuizada contra a embargante por JOHANER LUCAS BRITO DO NASCIMENTO, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/embargado para determinar à empresa/embargante e à Prime Incorporações e Construções Ltda. que, no prazo de vinte dias, “realizem os reparos necessários” no apto. no 404 do Bloco 01 do Condomínio Chapada das Paineiras “em relação aos vícios construtivos/patologias ali apresentados, observando-se os apontamentos contidos no laudo juntado pelo autor”, sob pena de multa diária de R$ 1 mil (cf. Id.
200617172
).

A embargante sustenta a ocorrência de erro de fato no r. acórdão, já que a infiltração apontada e, que, poderia colocar em risco a integridade física dos moradores, “não implica na responsabilidade da construtora, uma vez que o fato pode ter origem, por exemplo, em manutenções preventivas não executadas pelo morador”, ainda, que a constatação é essencial para que se apure eventual culpa da construtora, sendo que, como destacado no agravo de instrumento interposto, caso sejam feitos os reparos nesse momento, restará prejudicada a devida análise quando da realização de perícia judicial”.

Afirma que restou claro “que os embargados não demonstraram, sequer minimamente, a presença dos requisitos para que seja concedida a tutela provisória de urgência, devendo o erro de fato aqui apontado ser sanado”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar o erro de fato apontado e consequentemente julgar procedente o agravo interposto (cf. Id. n. 202227197)

Intimado o embargado não apresentou contrarrazões, nos termos da certidão constante no Id. 203878199

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

In casu, tenho que os elementos de prova acostados à exordial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito da parte Autora para que seja determinado às Requeridas que realizem os reparos necessários no imóvel objeto da compra e venda anexada aos autos (Id. 118123657), isto porque, primeiramente, ficou evidenciada a relação jurídica entre as partes para aquisição do imóvel mencionado, comprovado através do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda referido, assim como ficou demonstrado que o Autor, desde novembro/2022, esteve em contato com as Requeridas responsáveis pelo empreendimento informando acerca das patologias apresentadas no imóvel e requerendo os reparos/consertos dos vícios apresentados no bem (Id. 118123667).

Além disso, pelo próprio teor das tratativas entre as partes é possível aferir minimamente acerca da infiltração alegada pelo Promovente, sendo corroborado, inclusive, pelo laudo técnico encartado ao Id. 118123660, constando de forma clara o risco de o teto “cair”, apresentando ainda a presença de trincas e infiltração na parede interna e externa do banheiro, mostrando-se claro o risco de haver desabamento de parte da estrutura deste, colocando em risco a integridade física dos moradores e, inclusive, a própria vida destes.

Dessa forma, não se afigura razoável e muito menos justo que o Requerente permaneça suportando os prejuízos decorrentes de obra que, num primeiro momento, demonstra-se executada de forma incorreta, principalmente ao considerar que o empreendimento possui pouco mais de um ou dois anos, sendo ainda mais gravoso em razão de que já haviam ocorrido os “reparos” pelas responsáveis, contudo, ainda permanecem as infiltrações e o risco de a estrutura ser afetada.

Concernente ao perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, estes perfazem demonstrados à medida que, caso permaneçam os vícios apontados, assim como eventuais outros que apareçam, tem-se o risco de a situação do imóvel se agravar, de forma a possivelmente colocar em risco a vida de quem ali esteja caso sua estrutura seja afetada, assim como torná-lo eventualmente inabitável, de forma que o bem adquirido pelo Autor se perderia por completo, ainda mais se considerar que a infiltração ali detectada e evidenciada nos autos poderia culminar em maior risco à estrutura do imóvel.

Por fim, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do § 3o, do art. 300 do CPC, primeiramente porque os vícios apresentados não deveriam ali existir, sendo certa a incumbência das Promovidas responsáveis pela obra procederem com as reparações necessárias para aqueles sejam sanados, e depois porque em caso de improcedência da ação, poderá a Requerida pleitear eventuais perdas e danos e indenizações pelas vias ordinárias, dentre outras medidas legais e cabíveis.

ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA vindicada para o fim de DETERMINAR que a 1a e 2a Requerida, MRV ENGENHARIA, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A., no prazo de 20 (vinte) dias, REALIZEM os REPAROS NECESSÁRIOS no imóvel descrito no “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” contrato “CONT-1135577-FNQYT8”, BLOCO 01, APTO 404 do Condomínio Requerido, em relação aos vícios construtivos/patologias ali apresentados, observando-se os apontamentos contidos no laudo juntado pelo Autor (Id. 118123660), sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA POR DIA de descumprimento que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

A agravante em nenhum momento desfere crítica contundente às razões de decidir da decisão ora agravada, eis que simplesmente afirma a “ausência de requisitos para a concessão da tutela de urgência”, especialmente a probabilidade do direito alegado, dizendo, primeiro, que “não houve acompanhamento da parte requerida nos procedimentos periciais contratado pelo agravado”, sendo, portanto, unilaterais “todas as considerações foram feitas com base, exclusivamente, nas informações relatadas pela agravada”, e, em segundo lugar, que “a origem da infiltração no imóvel do agravado se deu pela ausência de manutenção no imóvel de cima (no 504), uma vez que o mesmo apresenta pontos sem rejunte no revestimento cerâmico, ocasionando a infiltração de água do imóvel do vizinho para o imóvel do agravado”, de modo que “inexiste qualquer responsabilidade da agravante com o ocorrido” (sic – cf. Id. no 179900174 - Pág. 5/9).

Segundo consta da inicial, cuida-se de discussão envolvendo danos decorrentes de vício da construção que vêm se protraindo no tempo, e causando prejuízos e risco de desabamento, conforme demonstrado pelo laudo pericial presente nos autos ao concluir que “toda a estrutura do teto do banheiro está comprometida trazendo sérios riscos de desabar e vir a machucar alguém, precisando urgente de solução, as paredes e revestimentos cerâmicos também precisam passar por reparos” (cf. Id. 118123660)

Com efeito, os fundamentos que dão sustentação à decisão agravada merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio, pois, os problemas encontrados a princípio não decorrem de ampliações ou modificações realizadas pelo agravado no imóvel, mas sim em decorrência da construção.

A perícia realizada, ainda atesta que “a situação já se repetiu uma vez em novembro/22, na ocasião foi solicitado a garantia onde disseram que o vazamento era proveniente de uma falta de rejunto no piso do banheiro do andar de cima, fizeram esse reparo porém o problema retornou e pela quantidade de água que vaza esse vazamento vem da tubulação”

Desse modo, as razões do recurso não demonstram a presença dos requisitos necessários a conclusão do desacerto da decisão, já que o risco de a situação se agravar restou demonstrado, somados ao perigo de dano à vida de quem ali reside.

Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da medida, como bem analisou o Juízo ao pontuar que “os vícios apresentados não deveriam ali existir, sendo certa a incumbência das Promovidas responsáveis pela obra procederem com as reparações necessárias para aqueles sejam sanados, e depois porque em caso de improcedência da ação, poderá a Requerida pleitear eventuais perdas e danos e indenizações pelas vias ordinárias, dentre outras medidas legais e cabíveis”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024